Tribunal: TJES
Processo: 5011471-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Divisão e Demarcação
Data de julgamento: 2026-01-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011471-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSENY JULIA ENDRINGER STEIN

AGRAVADO: GILBERTO FEIGL

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011075-78.2025.8.08.0000

AGVTE:

JOSENY JULIA ENDRINGER STEIN

AGVD
O
:
GILBERTO FEIGL

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ABRANGÊNCIA DA GRATUIDADE. ART. 98, §1º, VI, E ART. 95, §3º, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR À PARTE HIPOSSUFICIENTE O ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da
1ª Vara Cível de Domingos Martins/ES
que, embora mantivesse a gratuidade de justiça anteriormente concedida,
indeferiu sua extensão aos honorários periciais
, exigindo da agravante o adiantamento dos valores para realização da perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir
se a gratuidade de justiça concedida à agravante abrange os honorários periciais
, impedindo que seja compelida a adiantá-los, à luz dos arts. 95 e 98 do CPC/2015 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art.
98, §1º, VI, do CPC/2015
estabelece que a gratuidade de justiça abrange expressamente
os honorários do perito
, de modo que o beneficiário não pode ser compelido ao adiantamento dessas despesas.

O art.
95, §3º, do CPC/2015
dispõe que, quando a perícia for responsabilidade de beneficiário da gratuidade, seus custos devem ser suportados pelo
Estado
, com realização por servidor público, órgão conveniado ou perito particular custeado com recursos públicos.

O §4º do mesmo dispositivo prevê que, após o trânsito em julgado, o juiz oficiará à Fazenda Pública para execução dos valores, observando-se o regime da assistência judiciária caso o condenado também seja beneficiário da gratuidade.

A jurisprudência do
STJ
confirma que o beneficiário da justiça gratuita
não pode ser obrigado a adiantar honorários periciais
, incumbindo ao Estado custear a prova até eventual reembolso pelo responsável final (AREsp 1.469.989/SP; AgRg no AREsp 260.516/MG; AgRg no REsp 1.568.047/SC; REsp 1.969.468/SP).

Preenchidos os requisitos para a gratuidade e reconhecida a hipossuficiência da agravante, a exigência de adiantamento dos honorários periciais viola os princípios do
acesso à justiça
, da
ampla defesa
e do
contraditório
, configurando indevido cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A gratuidade de justiça abrange os honorários periciais, nos termos do art. 98, §1º, VI, do CPC/2015.

O beneficiário da gratuidade não pode ser compelido a adiantar honorários de perito, cabendo ao Estado custear a prova pericial conforme art. 95, §3º, do CPC/2015.

A exigência de adiantamento de honorários periciais pelo beneficiário da justiça gratuita configura cerceamento de defesa e afronta ao acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 95, caput, §§3º e 4º; 98, §1º, VI e §5º; 995, parágrafo único
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AREsp 1.469.989/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 05.10.2021
;
STJ, AgRg no AREsp 260.516/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 25.03.2014
;
STJ, AgRg no REsp 1.568.047/SC, Rel. Min. Humberto Martins, j. 23.02.2016
;
STJ, REsp 1.969.468/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.02.2022
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011471-55.2025.8.08.0000

AGVTE:

JOSENY JULIA ENDRINGER STEIN

AGVD
O
:
GILBERTO FEIGL

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Joseny Julia Endringer Stein
, eis que irresignada com a decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Domingos Martins/ES, onde
indeferida a extensão da gratuidade de justiça aos honorários periciais, ainda que mantida quanto aos demais atos processuais
.

Sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
é pequena produtora rural, idosa, viúva e aposentada, hipossuficiente econômica, já reconhecida como beneficiária da gratuidade de justiça nos autos principais;
(ii)
a prova pericial foi requerida exclusivamente pela parte autora, não havendo interesse direto da agravante em sua produção;
(iii)
o indeferimento da extensão da gratuidade viola os arts. 98, §1º, VI e §5º, e 95, caput e §3º, do CPC/2015, bem como os princípios constitucionais do acesso à justiça, do contraditório e da ampla defesa;
(iv)
a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o beneficiário da justiça gratuita não pode ser compelido a arcar com honorários periciais, cabendo ao Estado a responsabilidade;
(v)
a manutenção da decisão recorrida acarreta cerceamento de defesa e coloca a agravante em risco de execução forçada indevida, comprometendo sua subsistência; e que
(vi)
estão presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, impondo-se a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade do adiantamento até o julgamento final do recurso.

Prospera o inconformismo da agravante.

A teor do Art. 98, parágrafo 1º, VI do CPC a gratuidade de justiça abrange os honorários do perito,
razão pela qual
, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Não bastasse, de acordo com o art. 95, § 3º, do CPC, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça, ela poderá ser custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado. Confira-se:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

[...]

§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

Em ambos os casos, o juiz, nos termos do § 4º do mesmo artigo, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de assistência judiciária, o disposto no art. 98, § 2º.

Assim, se a parte preenche os requisitos para o deferimento da gratuidade (tal como entendeu o juízo de origem), a regra é que a benesse abranja todas as despesas processuais, inclusive os honorários periciais.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HONORÁRIOS PERICIAIS QUE DEVEM SER PAGOS PELO ESTADO QUANDO A PARTE É BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA AGRAVO NÃO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.83/STJ. I - Na origem trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade proposta pela Fazenda Pública. No Tribunal a quo negou-se provimento ao agravo de instrumento.
II - A Corte de origem decidiu a controvérsia com fundamento na necessidade de pagamento dos honorários periciais pelo Estado, diante da concessão da gratuidade judiciária à parte requerente da prova. III - Verifica-se que o Acórdão está em conformidade com a jurisprudência desta Corte: "as despesas pessoais e materiais necessárias para a realização da perícia estão protegidas pela isenção legal de que goza o beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, como não se pode exigir do perito a realização do serviço gratuitamente, essa obrigação deve ser do sucumbente ou, no caso de ser o beneficiário, do Estado, a quem é conferida a obrigação de prestação de assistência judiciária aos necessitados." AgRg no AREsp 260.516/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 03/04/2014. No mesmo sentido: AgRg no REsp 1568047/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016.
[...].
(AREsp n. 1.469.989/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 11/10/2021.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PREQUESTIONAMENTO PARCIAL. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 283/STF. COMPENSAÇÃO ESPONTÂNEA. DÍVIDA PRESCRITA. VERIFICAÇÃO DA EXTENSÃO DA COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VIABILIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 95, § § 3º e 4º, DO CPC/2015. JULGAMENTO: CPC/2015.
[...].
6. Se a parte que postulou a realização da prova pericial for beneficiária da gratuidade de justiça, com relação aos honorários periciais, deve ser observado o disposto no art. 95, § § 3º e 4º, do CPC/2015.

[...].
(REsp n. 1.969.468/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

Assim,
caso imputada à agravante o ônus financeiro da produção da prova pericial, deve-lhe ser outorgada a isenção de seu pagamento, consoante acima fundamentado.

Por todo o exposto,

conheço e
dou provimento ao recurso,
para
determinar que se abstenha o juízo primevo de e
xigi
r da agravante o
adiantamento dos honorários periciais
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.